Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-40.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000194-40.2008.8.14.0006

APELANTE: JOSE NETO MORAES SANCHES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E VII, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO EXACERBADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O temor à sociedade não pode ser considerado com circunstância negativa pois referida argumentação já é valorada na tipificação penal.

2. No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, aplica-se uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP podendo ser aplicada cumulativamente desde que de forma justificada, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos verifica-se ausência de fundamentação para aplicação das duas causas de aumento, devendo ser procedida à sua correção e consequente redução da pena para 5 (cinco) anos de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, que passa a ser concreta e definitiva, mantendo os demais termos da sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ NETO MORAES SANCHES, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 5 Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro. (crime de roubo majorado).

Narra a denúncia, ao ID n. 9447837, que no dia 15 de novembro 2007, por volta de 20h, o denunciado, em companhia de outro indivíduo desconhecido, portando uma arma de fogo, tomaram de assalto o microônibus de propriedade do senhor Eufrásio Hipólito Lima, que estava em via pública, na Estrada do Icuí - Guajará, Ananindeua/PA, roubando a renda das mãos do cobrador Luiz Carlos Gomes dos Santos e objetos pessoais de alguns passageiros.

Os populares acionaram uma viatura da Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão do denunciado.

Em razões recursais, ao ID n. 9447845, pugna a defesa pela Reforma da sentença condenatória em relação ao afastamento da circunstância negativa das consequências e ainda, que na terceira fase da dosimetria da pena que seja aplicado apenas um aumento, em respeito a Súmula n. 443, do STJ, incidindo o aumento de 1/3.

Em contrarrazões, ao ID n. 9447847, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a 9º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do recurso interposto porque atendidos os requisitos para suas admissibilidades, porém, no mérito, pelo IMPROVIMENTO por total falta de amparo legal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes merece prosperar.

A defesa dos apelantes aduz a exacerbação indevida da pena a eles aplicada, visto que o juiz a quo afastou-a do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB somente no tocante às consequências do crime.

Restou assim descrita, para os dois Apelantes, referida fundamentação na sentença: “(...)
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: lhe são desfavoráveis, pois contribui para aumentar o temor na sociedade
(...)”

Acontece que, como se trata de crime de roubo, o temor a sociedade é consequência natural da referida conduta delituosa, sendo ínsito ao tipo penal, pelo que não presta para exacerbar a pena-base.

Diante disso, como não remanescem circunstâncias negativas, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico que restou devidamente configurada a atenuante legal da menoridade relativa.

Atento a este movimento, verifico que o Magistrado aplicou 1/6 (um sexto) para a referida atenuante, deixando a pena abaixo do mínimo legal violando a Súmula n. 231 do STJ: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Ocorre, que nesta segunda fase a pena do Apelante restou estabelecida em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo magistrado de piso por ser mais benéfica ao Réu.

Não vislumbro a presença de agravantes.

Quanto a aplicação exacerbada de 2/3 (dois terços), para causa de aumento de pena na terceira fase verifica-se de plano, que não houve fundamentação para aplicação de um
quantum
de aumento de pena, da própria leitura dos fatos não há na abordagem delitiva com relação à vítima que justifique o referido aumento cumulado. Conforme entendimento do STJ, que até permite aplicação de duas causas de aumento de maneira simultânea, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 'possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes' (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

No caso em testilha, não houve a devida justificativa devendo ser atendido o apelo defensivo, para que seja aplicada somente uma causa de aumento de pena afastando, assim, o constrangimento realizado na terceira fase de dosimetria da pena que aplicou o aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Desta feita, determino que o aumento de pena na terceira fase da dosimetria seja de 1/3 (um terço),
fixando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Colaciono para tanto, entendimento entendimento recente da Ministra Laurita Vaz sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(HC 635638 - SP (2020/0344471-0), Rel. Ministro MINISTRA LAURITA VAZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021.)

E ainda, sobre o assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO

1. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes.

2. 'No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa' (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

3. Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave (2/3) na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020, sem grifos no original.)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma sucessiva, tendo se limitado a ressaltar a incidência das três majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento cumulativo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena, com extensão dos efeitos da ordem ao corréu David Almeida Moraes, com fundamento no art. 580 do CPP." (HC 583.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, sem grifos no original).

Mantido os demais termos da pena quanto ao regime inicial de cumprimento e detração penal a encargo do Juízo de execução penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e lhe DOU PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta ao ora apelante JOSÉ NETO MORAES SANCHES, fixando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022